Tribunal: TJMT
Processo: 1028305-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028305-41.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAN DORNAS DUTRA - CPF: 100.757.436-47 (AGRAVANTE), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MARIANI MIDDING FERRAES - CPF: 024.427.931-48 (AGRAVADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), IVAN DORNAS DUTRA - CPF: 100.757.436-47 (AGRAVADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTAO DE ORDEM ALEGADA PELO ADVOGADO DA APELANTE IMOBILIARIA SAO JOSE CONSTRUTORA LTDA. RETIRADO DE PAUTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DUPLICE DE IMÓVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A questão deve obediência e aplicação ao princípio da causalidade, fundado nos termos do art. 85, § 10o do CPC, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1028305-41.2018.8.11.0041 aviado em “EMBARGOS DE TERCEIRO” movida por MARIANI MIDDING FERRAES em face de IVAN DORNAS e ora agravante; em tramite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 203344671, o relator conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao recurso da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, para manter a condenação aos honorários sucumbenciais nos termos da sentença de primeiro grau, visto que deu causa à oposição dos embargos de terceiro.

Em apertada síntese, alega a agravante, sob o ID. 207808688 que a decisão monocrática agravada não encontra respaldo legal e contradizem o texto da Constituição Federal, da legislação e a própria jurisprudência do TJMT.

Alegou que o 2o embargado IVAN DORNAS, jamais celebrou contrato de compra e venda da unidade com a CONSTRUTORA, tanto que não logrou em comprovar objetivamente em audiência de instrução quaisquer pagamentos, contato com os proprietários da empresa ou qualquer via de contrato assinado. Que por esta razão aduziu sua ilegitimidade, pois reconhece a compra realizada pela autora MARIANI e não do IVAN DORNAS.

Sustentou que o negócio supostamente firmado com o IVAN foi realizado por pessoa alheia ao quadro social da empresa, não tendo, portanto, dupla venda da unidade. Que ausente a causalidade ao ajuizamento da ação de embargos.

Requer seja exercido o juízo de retratação para dar provimento ao Recurso de Apelação ou que seja submetendo a insurgência ao Colegiado, dando-se Provimento ao Agravo Interno e reformando a decisão agravada para dar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 210931688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Isto porque, trata-se em origem de “EMBARGOS DE TERCEIRO” em que figura como autora MARIANI MIDDING FERRAES em face de IVAN DORNAS DUTRA e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, em tramite junto a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, objetivando a decretação judicial para concede e confirmar medida liminar a fim de manter a embargante na posse de imóvel objeto de compra e venda junto a Imobiliária requerida, além de determinação de baixa de averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação no 1021778-73.2018.8.11.0041 movida por Ivan Dornas Dutra contra Imobiliária e Construtora São José Ltda.

Alegou a autora que com a efetivação dos pagamentos, no dia 27 de novembro de 2.017, a Embargada Imobiliária e Construtora São José Ltda, forneceu o Termo de Quitação, devidamente assinado pelo sócio proprietário Sr. José Charbel Malouf, e que referido imóvel estava em construção com previsão de entrega para 30 de novembro de 2017, com possibilidade de prorrogar a entrega em até 06 meses, nos termos da Cláusula Quinta do documento firmado.

Ocorre que transcorridos mais de oito meses da conclusão da obra, quatro meses do fornecimento do “Habite-se”, três meses da entrega das chaves e até a presente o ajuizamento da ação, não conseguiu registrar e escriturar o imóvel em seu nome, pois o Cartório informou que existem pendências da Embargada Imobiliária e Construtora São José Ltda junto ao Cartório (com averbação da existência do processo no. 1021778-73.2018.8.11.0041), o que impede a formalização do ato de propriedade.

Sustenta que inconformada com todas essas mazelas, notificou via Cartório a Embargada Imobiliária e Construtora São José Ltda requerendo a liberação para registro do imóvel em seu nome, bem como esclarecimento sobre o processo no. 1021778-73.2018.8.11.0041, todavia, a embargada manteve-se inerte. Que posteriormente soube que a embargada Imobiliária e Construtora São José Ltda e seus sócios e administradores praticaram crime gravíssimo, pois venderam e prometeram o mesmo imóvel a duas pessoas.

Em sentença de primeiro grau, o juízo do feito restou por JULGO PROCEDENTES para confirmar a medida liminar concedida a fim de manter a embargante na posse do imóvel. Por consequência, determinou a baixa da averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação no 1021778-73.2018.8.11.0041 movida por Ivan Dornas Dutra contra Imobiliária e Construtora São José Ltda.

Condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atribuído à causa, sendo devido 5% por cada embargado.

Insatisfeita a Imobiliária, interposto recurso de apelação cível, pugnando a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de isentar a recorrente dos ônus sucumbenciais, os quais deveriam ser suportados exclusivamente pelo recorrido IVAN DORNAS, responsável pela propositura dos Embargos de Terceiros em virtude da sua temerária Ação de Adjudicação Compulsória de no 1021778-73.2018.8.11.0041 e constrição judicial averbado em matrícula do imóvel.

Em decisão monocrática, após análise dos documentos e razões da recorrente, assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...);

O mencionado artigo estabelece a teoria da causalidade, em que deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente, ou como no presente caso, quem ocasionou a oposição dos Embargos de Terceiro.

E ao contrário do alegado em seu recurso de apelação, foi também a apelante/embargada quem deu causa a ação, pois, como bem asseverado em sentença de primeiro grau, mesmo com os documentos regulares para transferência do domínio à legítima compradora, porém esta não logrou êxito em obter o domínio em razão da existência da ação conexa, impeditiva, havendo necessidade da interposição da medida judicial, visto que no caso, restou comprovado haver sido o bem imóvel também negociado pela imobiliária à outrem, com pactuação de contrato de compra e venda á terceiro.

Nesse sentido a sentença de primeiro grau, ora recorrida, o juízo do feito foi incensurável ao fundamentar decisum quanto a causalidade da imobiliária ao ajuizamento dos embargos, ao fato comprovado de que a pessoa jurídica tinha pleno conhecimento do imbróglio à questão e sua consequente ação, mas não tomou providências para regularizar a situação da embargante, deixando inclusive de responder à notificação enviada pela embargante.

Assim colho jurisprudência de nossos tribunais pátrios a respeito da manutenção da condenação ao ônus sucumbenciais à quem deu causa a ação, mesmo que supervenientemente venha a perder o seu objeto.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.- O fato novo noticiado pela agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo.

2.- A condenação nos ônus da sucumbência, deve ser imposta a quem deu causa à instauração do incidente processual.

3.- No caso, os embargos de terceiro visavam à desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel da ora agravante, nos autos de execução, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, que ao final foi julgada extinta por ausência de título executivo extrajudicial.

4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto. (AgRg no REsp 703.384/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 13/06/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2. A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios. (REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

O fato é que foi necessário a oposição de embargos, necessário para garantir a propriedade à embargante.

Assim a Súmula 303 do STJ estabelece: “Em embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Com esses fundamentos, em decisão monocrática, deixo de conhecer o recurso do embargado IVAN DORNAS DUTRA e, nos termos do art. 493 c/c 932, III, do CPC/15, JULGO-O PREJUDICADO ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto”

Pois bem, o §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Assim da análise dos autos e do agravo interposto, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da requerente/agravante, prolatada por minha relatoria.

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024